Tribunal: TJES
Processo: 0000284-29.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000284-29.2021.8.08.0016

APELANTES: GERALDO ANTONIO DE AMORIM E OUTRA

APELADO: JOÃO PEDRO RIGO VENTORIN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – DEFERIMENT
O
–
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que são Apelantes GERALDO ANTONIO DE AMORIM E OUTRA e Apelado JOÃO PEDRO RIGO VENTORIN;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000284-29.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO ANTONIO DE AMORIM e outros
APELADO: JOAO PEDRO RIGO VENTORIN
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000284-29.2021.8.08.0016

APELANTES: GERALDO ANTONIO DE AMORIM E OUTRA

APELADO: JOÃO PEDRO RIGO VENTORIN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de danos morais c/c danos materiais” ajuizada por GERALDO ANTONIO DE AMORIM e LUCI MARIA DE JESUS AMORIM, ora Apelantes, em face de JOÃO PEDRO RIGO VENTORIN, ora Apelado.

Pela sentença id 2131330 (fls. 22/23), o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões id 2131330 (fls. 34/50), pugnam pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da legislação processual vigente.

Embora citado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de danos morais c/c danos materiais” ajuizada por GERALDO ANTONIO DE AMORIM e LUCI MARIA DE JESUS AMORIM, ora Apelantes, em face de JOÃO PEDRO RIGO VENTORIN, ora Apelado.

Pela sentença id 2131330 (fls. 22/23), o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões id 2131330 (fls. 34/50), pugnam pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da legislação processual vigente.

Pois bem.

Os Apelantes interpuseram o recurso de agravo de instrumento nº 5002860-55.2021.8.08.0000 contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Embora a r. sentença vergastada tenha sido proferida em 12.07.2021, verifica-se do sistema de consulta processual que a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, apreciou o mérito do mencionado recurso de agravo de instrumento na data de 16.02.2022, dando-lhe provimento (ao recurso) para o fim de reconhecer o direito dos aqui Apelantes ao benefício da gratuidade de justiça.

Com efeito, a gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
entendeu que os Apelantes não lograram comprovar a hipossuficiência econômica alegada na petição inicial porque não estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, bem como porque exercem exploração de cultura cafeeira por meio de contrato de parceria agrícola, recebendo 40% (quarenta por cento) do rendimento líquido da produção anual.

Todavia, a legislação processual civil e a jurisprudência pátria não elencam a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal como requisito para o deferimento da gratuidade de justiça.

Ademais, a mera existência de contrato de parceria agrícola não é suficiente para, por si só, afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte, notadamente se for considerado que a lida versa, justamente, sobre valores não recebidos no âmbito daquele contrato de parceria agrícola e a ausência de condições para o exercício do trabalho acordado.

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade das declarações prestadas pelos Apelantes, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência por eles alegada, tenho que deve ser reconhecido o preenchimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça postulada, assim como reconhecido no
recurso de agravo de instrumento nº 5002860-55.2021.8.08.0000
.

Reconhecido o direito à gratuidade da justiça, descabe, por consequência lógica, o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, razão pela qual a r. sentença vergastada deve ser anulada a fim de que o feito tenha regular prosseguimento perante o Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem

para regular prosseguimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – DEFERIMENT
O
–
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que são Apelantes GERALDO ANTONIO DE AMORIM E OUTRA e Apelado JOÃO PEDRO RIGO VENTORIN;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.